Tribunal: TJMT
Processo: 1012896-17.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012896-17.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WILLIAN PATRICK MARTINS FARIAS - CPF: 026.820.151-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), ERICKSONN RAPHAEL FARIAS - CPF: 060.491.041-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEIRSON WILLIAM FERREIRA - CPF: 514.019.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA ALEXANDRA CASTANHA - CPF: 033.909.651-90 (VÍTIMA), VICTOR TIAGO FERREIRA DELAMES (ASSISTENTE), WILLIAN PATRICK MARTINS FARIAS - CPF: 026.820.151-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO QUALIFICADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ENSEJARIA A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, COM SUPERAÇÃO DA SÚMULA
231
DO
STJ E
PENA DE MULTA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUANTE INAPLICÁVEL – SÚMULA
231
DO
STJ
- SUPERAÇÃO DE PRECEDENTES RESERVADA AO
STJ
– REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF - DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – READEQUAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA PECUNIÁRIA.

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231). Esse enunciado deve ser aplicado por todos os juízes no sistema penal vigente, reservado eventual superação de precedente ao próprio c. STJ.

O c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp 1882605/MS, afastou pretensão consistente na superação da Súmula 231, ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(RE no 597270 QO-RG)

“[...] A pena de multa, no tocante ao número de dias-multa, como regra, deve acompanhar o montante do acréscimo ou diminuição usado para a privativa de liberdade. [...] Ilustrando, um condenado que mereça pena privativa de liberdade acima do mínimo legal, fará com que o julgador eleve, igualmente, o número de dias multa. Outro sentenciado, cuja pena privativa de liberdade for fixada no mínimo legal, merece a sanção pecuniária em idêntico patamar. [...]
” (Código Penal Comentado. 13. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410)

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1012896-17.2021.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ERICKSONN RAPHAEL FARIAS

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ERICKSONN RAPHAEL FARIAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (N.U 1012896-17.2021.8.11.0042), que o condenou por extorsão qualificada a 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto - art. 158, § 3o, do CP - (ID 141315410).

O apelante sustenta que: 1) o reconhecimento da atenuante da confissão ensejaria a redução da pena aquém do mínimo legal, com superação da Súmula 231 do c. STJ; 2) a pena de multa seria desproporcional à corpórea.

Pede o provimento para que sejam redimensionadas as penas (ID 148155692).

A 8a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 150008167).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Sentença penal condenatória – Extorsão qualificada (artigo 158, §3o do Código Penal) – Pena fixada em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto – Irresignação defensiva – mérito: pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea para dedução da pena abaixo do mínimo legal – pretensão incabível – reconhecida a atenuante da confissão espontânea pela magistrada de piso sem efeito prático para alteração da pena – inalterabilidade do cálculo da pena intermediária considerando a disposição da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça – impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria diante dos precedentes das Cortes Superiores de Justiça – Tema 158 do STF – inviabilidade de redimensionamento da pena – manutenção da sentença judicial – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça - ID 159198695)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 25/08/2021, por volta de 18h30min, em via pública, na Rua Cândido Mariano, esquina com a Rua Barão de Melgaço, bairro Centro, nesta Capital, os denunciados ERICKSONN e WILLIAN, em companhia de outro indivíduo não identificado, agindo com comunhão de vontades, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, abordaram a vítima Luana Alexandra Astanha e, com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica, a constrangeram a realizar transferência, via PIX, no valor de R$ 2.148,84 (dois mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos [...]

Diante do exposto, sendo esta a interpretação da lei e avaliação dos fatos e prova, que, com justa causa acima fundamentada, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar ERICKSONN RAPHAEL FARIAS e WILLIAN PATRICK MARTINS FARIAS como incursos nas penas do Art. 158, §3o, do Código Penal, [...].
”
(Adriano Augusto Streicher De Souza, promotor de Justiça - ID

141315329)

O Juízo singular dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado ERICKSONN RAPHAEL FARIAS, como incurso nas penas do artigo 158, § 3o, do Código Penal.

[...]A pena prevista para o crime de extorsão qualificada mediante restrição de liberdade da vítima é de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa. O réu possui personalidade voltada para a prática de ilícitos. Conforme se vê na folha de antecedentes acostada aos autos, ele responde a outros processos. Contudo, ante a publicação pelo STJ da Súmula 444, onde veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em trâmite para agravar a pena base, tenho por bem mantê-la no mínimo legal. Assim, fixo a pena em 06 (seis) anos de reclusão. Verifico a presença da atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de proceder a redução, tendo em vista que a fixei no mínimo legal, conforme orientação constante na súmula 231 do STJ. Não há agravantes. Não há causas de aumento ou diminuição de pena. Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado em 15 (quinze) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Por fim, encontro a pena definitiva ao réu em 06 (anos) anos de reclusão e 15 (dez) dias-multa.”
(Suzana Guimaraes Ribeiro, juíza de Direito - ID 141315410)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, todavia, por estar a pena no seu patamar mínimo [6 anos de reclusão] não foi aplicada a redução.

A atenuante da confissão espontânea revela-se inaplicável porque
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, por força da Súmula 231 do c. STJ. Esse enunciado deve ser aplicado por todos os juízes no sistema penal vigente, reservado eventual superação de precedentes ao próprio c. STJ.

Registre-se que o c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp no 1882605/MS, afastou pretensão de superação da Súmula 231 (Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.8.2020), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE no 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009)

Consequentemente, deve ser mantida a pena em 6 (seis) anos de reclusão.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição da pena, o Juízo singular totalizou a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão.

Ocorre que o juiz da causa fixou a pena pecuniária em 15 (quinze) dias-multas, ou seja, acima do mínimo previsto em lei, sem nenhum fundamento, a caracterizar desproporcionalidade (STJ, AgRg no REsp no 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“[...] A pena de multa, no tocante ao número de dias-multa, como regra, deve acompanhar o montante do acréscimo ou diminuição usado para a privativa de liberdade. [...] Ilustrando, um condenado que mereça pena privativa de liberdade acima do mínimo legal, fará com que o julgador eleve, igualmente, o número de dias multa. Outro sentenciado, cuja pena privativa de liberdade for fixada no mínimo legal, merece a sanção pecuniária em idêntico patamar. [...]
” (Código Penal Comentado. 13. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410)

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

Assim sendo, redimensiona-se a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023